Tribunal: TJBA
Processo: 0510730-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510730-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
TAMARA BARBOSA SAO PAULO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: ESPOLIO DE CARIVALDO CHAVES DA SILVA registrado(a) civilmente como CARIVALDO CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL
SE VERIFICA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE
. LUCROS CESSANTES
FIXADO EM 0,5%. PERCENTUAL QUE MELHOR REFLETE O PREJUÍZO DO AUTOR. ATRASO VERIFICADO DE 31/10/2013, FINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA, ATÉ 19/03/2015, QUANDO DISPONIBILIZADA A POSSE DIRETA DO BEM.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO A QUE SE
NEGA
PROVIMENTO.

1.

Consta dos autos que o
Apelado adquiri
u um imóvel no
Condomínio
Horto Bela Vista
, Edf.
Hibisco
, apt.
1
20
7
, com data de entrega prevista para
30/04/2013
, nos termos da Cláusula I
X
do contrato firmado, ID 54951167, sendo admitida a cláusula de tolerância, de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de entrega do imóvel, contudo, não foi cumprido pela ré, correspondendo tal atraso ao ilícito contratual que deu ensejo à presente ação.

O Egrégio STJ tem entendido pela legalidade e razoabilidade da cláusula de tolerância, destaca-se que, por analogia, este é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965), e também é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC), já que, no mercado imobiliário, eventualmente, ocorre prorrogação na data de conclusão da obra, em razão de acontecimentos imprevisíveis inerentes a este tipo de atividade comercial.

Em análise à matéria, essa Corte no julgamento do Tema 996 fixou as seguintes teses:
“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor"
.

2.

De referência ao lucro cessante,
resta claro que o percentual reflete melhor o interesse do autor, pois o atraso ocorreu de 30/10/2013, quando esgotado o prazo de tolerância, até o dia 19/03/2015, quando ocorreu o efetivo exercício da posse direta do bem.

3.
Para o reconhecimento da existência de dano moral faz-se necessária a demonstração de que houve prática de ilícito e que este excedeu o simples descumprimento contratual, gerando dano não limitado à esfera patrimonial do autor, o que, a toda evidência, restou demonstrado no caso presente, uma vez que a recorrente informou nos autos a conclusão da obra, sendo o atraso de cerca de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.
Quanto ao valor indenizatório, a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se apta ao ressarcimento do dano, sem causar injusto prejuízo ou enriquecimento ilícito.

RECURSO CONHECIDO. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0510730-10.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que são apelante, a

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e, apelado,

CARIVALDO CHAVES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça